Tribunal: TJDFT
Processo: 0721698-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCESSO SOB O RITO ESPECIAL DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO 11.150/2022. PARÂMETRO FIXO PARA DETERMINAR O SUPERENDIVIDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA PROCESSAMENTO DA AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. No caso, houve expressa impugnação aos fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
2. A Lei 14.181/2021 acrescentou dispositivos ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) relativos à prevenção e ao tratamento do superendividamento do consumidor. O art. 104-A, caput, do CDC, dispõe: “A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”.
3. O art. 104-B, caput, do CDC, prevê: “caso não haja êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”. Em síntese, são duas fases que se relacionam: 1) fase conciliatória (pré-processual); 2) fase do plano judicial obrigatório (processual).
4. O superendividamento é definido no art. 54-A, §1o, do CDC, como “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. Assim, nos termos dos artigos acima mencionados, a condição basilar para que haja processamento da repactuação de dívidas à luz do CDC é averiguar se o consumidor se encontra superendividado, isto é, se há o comprometimento do seu “mínimo existencial”.
5. Foi publicado, em 27 de julho de 2022, o Decreto 11.150, que considera como mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (art. 3o). A determinação de valor fixo para fins de reconhecimento do superendividamento desconsidera as particularidades do caso concreto e, em última análise, ofende o princípio constitucional da isonomia - que significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Não atende tal critério fixar o mesmo mínimo existencial para pessoas que possuem rendas, dependentes econômicos e gastos absolutamente diversos. Assim, o valor estipulado no Decreto que indica o mínimo existencial deve ser considerado apenas como referência; o juiz deve analisar as circunstâncias do caso para concluir - ou não - pela situação de superendividamento.
6. Na hipótese, não está demonstrada situação de superendividamento. A sentença deve ser mantida.
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.